Tribunal: TJMT
Processo: 0002832-78.2018.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002832-78.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCILENE CONCEICAO GARCIA BANDEIRA - CPF: 274.425.601-30 (APELANTE), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RESGATE DE “JOIAS” – PRESCRIÇÃO DECENAL – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 CC/2002 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 177 DO CC 1916 – PRAZO MENOS DA METADE TRANSCORRIDO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRAZO DO ARTIGO 205 – 10 ANOS INCIDENTE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Na dicção legal do artigo 177 do Código Civil de 1916, o prazo para ajuizamento da ação era de 20 anos. Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, se estabeleceu a regra de transição disposta no artigo 2.028: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. Observa-se que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, não havia transcorrido o prazo mais da metade, posto que decorreram apenas seis anos e não dez. De modo que, assim passa a incidir o prazo do artigo 205 do Código Civil que dispõe do prazo prescricional de dez anos.

E, ainda que se considere a tese apresentada pela apelante de que o início da contagem do prazo deva incidir da formação do contrato, se deu em 05/08/1982, e a considerar a pretensão do prazo vintenário, teríamos a incidência da prescrição de 20 anos, que ocorreria no ano de 2002.

O regulamento do plano consta que o direito ao recebimento do benefício ou resgate das contribuições é adquirido a partir da rescisão do contrato, que se deu em 27/05/1996. Portanto, incidente a prescrição no caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021